Tribunal: TCU
Processo: 006.379/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4321/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.379/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana de Cassia Silva Azevedo (XXX.073.775-XX); Alexandre de Jesus dos Prazeres (XXX.386.495-XX); Alipio Jose Viana Pereira Neto (XXX.482.365-XX); Ayane de Sa Resende (XXX.834.125-XX); Leila Melo da Silva (XXX.046.205-XX); Lino Sergio Rocha Conceição (XXX.641.975-XX); Rafael Mota de Aragão Lima (XXX.195.075-XX); Rodolfo Botto de Barros Garcia (XXX.102.815-XX); Samia Nunes de Melo (XXX.006.345-XX); Talita de Azevedo Deda (XXX.527.945-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Sergipe - UFS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.